Tribunal: TJDFT
Processo: 0735929-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735929-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANDIRA BORGES DE SOUSA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Jandira Borges de Sousa contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu o pedido de expedição de alvará, destacando que não há valores depositados em conta bancária vinculada ao processo de origem (proc. no 0720482-32.2023.8.07.0007, IDs no 202828794 e no 206486356). 2. A agravante pediu a concessão da gratuidade de justiça, motivo pelo qual não recolheu o preparo. 3. Cumpre decidir. 4. A gratuidade de justiça já foi indeferida na origem e objeto de reanálise no Agravo de Instrumento no 0752345-27.2023.8.07.0000 (ID no 190921854 dos autos principais). 5. No referido recurso, a antecipação de tutela recursal foi indeferida, oportunidade em que a agravante foi intimada para providenciar o preparo, sob pena de não conhecimento. 6. A agravante teve condições financeiras de pagar as custas processuais iniciais (ID no 184554600), assim como o preparo da apelação (IDs no 191439555 e no 191439556). 7. Mesmo diante desse cenário, novamente a agravante pede a gratuidade de justiça, porém, não apresenta elementos documentais que demonstrem eventual modificação na sua situação financeira que justifique a concessão do benefício excepcional pleiteado. 8. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 9. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 10. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 11. A agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a sua hipossufiência financeira, tampouco que o recolhimento do preparo, atualmente no valor de R$ 44,13, irá interferir na sua subsistência ou de sua família, o que conduz ao indeferimento da gratuidade de justiça. 12. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1223168, 07192330920198070000, Relator Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento 11/12/2019, publicado no DJE de 24/1/2020. DISPOSITIVO 13. Indefiro a gratuidade de justiça pleiteada pela agravante diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão. 14. Intime-se para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento, (CPC, art. 101, § 2o). 15. No mesmo prazo, deve esclarecer quais os valores que afirma ter depositado em conta judicial vinculada ao processo de origem, apresentado a respectiva guia e o comprovante de pagamento com todos os dados necessários à eventual identificação, uma vez que as decisões recorridas esclareceram que não há autorização, tampouco valores depositados pela agravante no processo principal, sob pena de indeferimento. 16. Concluídas as diligências, intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 29 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO